Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos relativos aos honorários da execução e referentes aos créditos dos substituídos JOÃO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA, JOÃO DE MOURA, JOÃO GONÇALVES DA HORA, JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA e JOÃO MARCOS BARBALHO. Os autos foram remetidos diversas vezes à Contadoria Judicial (ID: 31779343, 33756208 e 39166514). As partes impugnaram as planilhas elaboradas pelo setor contábil reiteradamente, alegando erro no índice de correção utilizado nos cálculos dos servidores anuentes (ID: 32012639 e 33380223); divergências nas parcelas (ID: 39523330); imprecisão na aplicação da SELIC (ID: 39908948); inconsistência dos valores (ID: 39908946), etc. No ID: 40053407, ouviu-se as partes quanto às respectivas objeções. No ID: 40496241, o SINDIRETA afirmou “(...) que nada tem(êm) a opor em relação à impugnação e cálculos do Distrito Federal apresentado(s) no(s) ID(s) 39908946 e ss (...)”. Nesse cenário, homologou-se a memória de cálculo de ID: 39908947, apresentada pelo Distrito Federal. No pronunciamento judicial, determinou-se a intimação do credor somente para se manifestar sobre o interesse no recebimento via RPV (ID: 41304181). O SINDIRETA informou ter interesse no pagamento por meio de RPV, no entanto, requereu a correção de equívocos ocorridos nos cálculos apresentados no ID 39166514, pela Contadoria Judicial (ID: 41684723). Aberto o contraditório, o Distrito Federal impugnou a petição do exequente e acostou novas planilhas de cálculo (ID: 44345400 e 44345401). No ID: 44978699, o exequente requereu a habilitação dos sucessores de JOAO DE MOURA (o que foi deferido na decisão de ID: 47304766) e informou concordar com os cálculos de ID: 44345401. Assentou ainda que os servidores JOAO LUIZ DE OLIVEIRA e JOAO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA renunciam ao aos créditos que superam o limite de 40SM. Passo a decidir I – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Conforme relatado, as planilhas de ID: 39908947, elaboradas pelo Distrito Federal, foram homologadas no ID: 41304181, ante a concordância do exequente. Em que pese as manifestações feitas pelas partes após a decisão homologatória, não houve impugnação quanto aos valores ali definidos. Veja-se que o SINDIRETA pediu a correção das planilhas de ID: 39166514, feitas pela Contadoria, anteriores aquela que foi homologada. Nesse ponto, nada a prover. II – DO TETO DA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, os EE n. 0007269- 46.2008.8.07.0000 (2008 002 007269-3) transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV (ID: 12951059 - pp. 28/32). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo III – DO MODO DE PAGAMENTO PARA OS SUCESSORES DE JOÃO DE MOURA O SINDIRETA requereu que os sucessores de JOÃO DE MOURA recebam seus créditos via RPV. Sabe-se que, falecendo o autor do direito, dá-se a sucessão do de cujus por seus herdeiros ou espólio. O crédito exequendo, no entanto, permanece único, ou seja, todos os herdeiros habilitados no processo devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Verifica-se nas planilhas de ID: 39908947 que a quantia homologada devida ao servidor JOÃO DE MOURA é de R$59.919,41 (cinquenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), valor que supera o teto definido nos autos para as obrigações de pequeno valor. Diante do exposto, indefiro a expedição de RPV em benefício dos sucessores. IV – DA RENÚNCIA Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas pelas requerentes JOAO LUIZ DE OLIVEIRA e JOAO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA no ID: 44978699, devidamente assistidos nos autos (ID: 44978701), mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). V – DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, devendo observar: a) os mesmos parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 39908947; b) as renúncias de JOAO LUIZ DE OLIVEIRA e JOAO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologadas; c) os percentuais dos sucessores de JOÃO DE MOURA, sendo 50% para viúva-meeira (DEUZELIA ROSA DE MOURA) e 25% para cada um dos herdeiros (ALANCASTER LINS DE MOURA e FABIO ULISSES DE MOURA); e, d) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); e, RPV em favor de JOAO LUIZ DE OLIVEIRA e JOAO DE DEUS VASCONCELOS ALMEIDA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. PRECATÓRIOS em favor de DEUZELIA ROSA DE MOURA, ALANCASTER LINS DE MOURA e FABIO ULISSES DE MOURA (sucessores de JOÃO DE MOURA), todos com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. PRECATÓRIOS em favor de JOAO MARCOS BARBALHO e JOAO GONCALVES DA HORA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 19 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador